Tribunal: TJBA
Processo: 0005730-82.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005730-82.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LMA TRANSPORTES E PARTICIPAÇÕES LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO AZEVEDO KAIRALLA, HELOISA MAUAD LEVY KAIRALLA

APELADOS: JORGE ANTONIO DA SILVA e OUTRA

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA SAMPAIO BRITTO, ENIS OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECORRENTE. VENDA DE VÉICULO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. PROPRIEDADE DO BEM. RECONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DA APELANTE. CARCATERIZAÇÃO. PREFACIAL REJEITADA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS VESTIBULARES. ACIDENTE DE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE ACIONADA. ÓBITO DA VÍTIMA, MÃE DA AUTORA E ESPOSA DO AUTOR. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL.

FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO FINAL. FILHA. ATINGIMENTO DOS 25 ANOS DE IDADE. TERMO FINAL. VIÚVO. DATA EM QUE A FALECIDA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU DO FALECIMENTO DO MESMO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. CONCLUSÃO. ACRESCIMO NA SENTENÇA.
DANOS MORAIS. MONTANTE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. VÍTIMA. MORTE. DANO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 100.000,00 ( CEM MIL REAIS). QUANTUM QUE ATENDE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS

PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
0005730-82.2010.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como apelante e apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL

à apelação, pelas razões adiante alinhadas.

Data do sistema